Tribunal: TJSP
Processo: 2082847-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela agravante são capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela agravante são capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo ser reformada a decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade processual. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – Mais do que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante Camila também comprovou sua insuficiência de recursos. Isto porque, juntou aos autos documentos relativos ao Imposto de Renda. Dessa forma, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que, mesmo momentaneamente, a Agravante se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo de rigor a concessão do benefício da gratuidade processual, a fim de que busque a prestação jurisdicional pretendida. - RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082847-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes BELLS PRODUTOS E DESIGN LTDA - EPP e CAMILLA BARBOSA
MENEZES FURTADO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O
2o JUIZ, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26587
AGVO No: 2082847-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : BELLS PRODUTOS E DESIGN LTDA EPP E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
GRATUIDADE PROCESSUAL
PESSOA JURÍDICA

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SÚMULA 481, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEMONSTRAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS. Os documentos trazidos pela agravante são
capazes de demonstrar a situação de hipossuficiência
econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, devendo
ser reformada a decisão para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade processual. RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
GRATUIDADE PROCESSUAL
PESSOA FÍSICA

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA Mais do que afirmar
fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante
Camila também comprovou sua insuficiência de recursos. Isto
porque, juntou aos autos documentos relativos ao Imposto de
Renda. Dessa forma, os documentos colacionados aos autos são
suficientes para comprovar que, mesmo momentaneamente, a
Agravante se encontra impossibilitada de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu sustento e de sua família, sendo de rigor a concessão do
benefício da gratuidade processual, a fim de que busque a
prestação jurisdicional pretendida. - RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO.
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BELLS PRODUTOS
E DESIGN LTDA EPP e CAMILLA BARBOSA MENEZES FURTADO, nos
autos da “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO MONITÓRIO”, proposta por BANCO
DO BRASIL S/A, contra a decisão de fls. 279/280, da Juíza FABIANA FEHER
RECASENS, que indeferiu os benefícios da gratuidade processual aos
Agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformadas, as Agravantes alegam, em síntese, que:
a) por ocasião da apresentação dos embargos monitórios, optaram por
formular simultâneo pleito reconvencional, ocasião em que postularam o
deferimento da justiça gratuita; b) não lhes foi concedida a oportunidade para
comprovação de que fazem jus à gratuidade processual; c) não possuem
condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais (fls.
01/05).
O recurso não foi preparado.
Às fls. 07/08, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Na mesma oportunidade foi determinado que as Agravantes juntassem
documentos para a análise do pedido de gratuidade processual; bem como,
determinada a intimação da Agravada para apresentar resposta e eventual
oposição ao julgamento virtual do recurso.
As Agravantes juntaram documentos de fls. 13/41.
Finalmente, anoto que o Agravado não apresentou
contrarrazões recursais nem houve oposição ao julgamento do presente
recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada diz respeito à concessão do
benefício da gratuidade processual.
Neste diapasão, respeitado o entendimento do Juízo a
quo, a decisão merece reforma.
Como é cediço, somente é possível a concessão dos
benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica que fizer prova de sua
hipossuficiência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que se extrai do enunciado da súmula 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (Grifei).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O
conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos
legais que supostamente foram objeto de interpretação
divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente
pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente
de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que
não tem condições de arcar com as despesas do processo
sem
o
comprometimento
da
manutenção
de
suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso
concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência dos
requisitos necessários à concessão do benefício da justiça
gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
10/02/2016) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, a empresa Agravante demonstrou, por
meio dos comprovantes da JUCESP - Junta Comercial do Estado de São
Paulo que está encerrada desde 2017 (fls. 13/18), o que comprova a ausência
de capacidade econômica para fazer frente ao pagamento das custas e
despesas processuais.
Assim, em razão dos documentos colacionados aos autos
comprovarem de forma efetiva a alegada hipossuficiência econômica, de rigor
a reforma da decisão ora recorrida, neste ponto.
No tocante a Agravante Camila, diante da existência nos
autos de documentos que comprovam efetivamente a hipossuficiência
financeira, é de rigor a concessão dos benefícios da gratuidade processual.
No caso em tela, a Agravante Camila juntou aos autos
documentos relativos a declaração do imposto de renda (fls. 19/41).
Dessa forma, os documentos colacionados aos autos são
suficientes para comprovarem que, mesmo momentaneamente, a Agravante
se encontra impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Ressalta-se que a Agravante já não possui cotas sociais
e seu patrimônio decaiu de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão) para
aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corroborando a situação de
crise financeira vivenciada por sua empresa (fls. 35/41).
Os documentos colacionados aos autos são suficientes
para comprovar que, mesmo momentaneamente, a Agravante se encontra
impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Assim, de rigor a concessão do benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, a fim de que busque a prestação jurisdicional pretendida.
Nessa esteira, deve ser concedida a gratuidade
processual, de acordo com o entendimento desta Câmara:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Obrigação de fazer.
Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse.
Documentos
apresentados
que
comprovam
a
hipossuficiência financeira. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1051035-46.2018.8.26.0100;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
(Grifei)
Em suma, a decisão recorrida deve ser reformada neste
ponto, uma vez que o conjunto fático-probatório revelou o estado de
hipossuficiência econômica dos Agravantes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
conceder os benefícios da gratuidade processual aos Agravantes.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.526
Agravo de Instrumento no 2082847-64.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Bells Produtos e Design Ltda - Epp e Camilla Barbosa
Menezes Furtado
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, discordo parcialmente do
eminente Relator.
Os extratos de fls. 260/267 dos autos de origem
demonstram movimentação financeira incompatível com o benefício, uma vez que há
diversas teds de depósitos em valores consideráveis.
Assim, nego provimento ao recurso da pessoa física,
acompanhando, no mais, o voto do eminente relator sorteado.
Mário de Oliveira
Segundo Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
F7A9E44
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
F99E3DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2082847-64.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.